Tribunal: TJES
Processo: 0000317-56.2017.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária; Juros de Mora - Legais / Contratuais; Combustíveis e derivados
Data de julgamento: 2023-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000317-56.2017.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SALGUEIRO CONSTRUCOES S.A

APELADO: AUTO SERVICO VENTURIM LTDA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. MONITÓRIA. NOTAS FISCAIS. DEVEDORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITOS POSTERIORES. AUSÊNCIA DE SUBMISSÃO AO JUÍZO FALIMENTAR. UPI. ALIENAÇÃO. ASSUNÇÃO DE DÍVIDA POR TERCEIROS. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO AO CRÉDITO NÃO SUBMETIDO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA DEVEDORA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O art. 49 da Lei 11.101/2005, submete aos efeitos da recuperação judicial apenas os créditos existentes, ainda que não vencidos, até a data do pedido, fixando o Superior Tribunal de Justiça, em entendimento vinculante, que, “
p
ara o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador
”. (Tema 1051);

2. Considerando que os créditos perseguidos pela apelada são posteriores ao pedido de recuperação judicial, não se submetem ao juízo falimentar. E ainda que fossem anterior, não haveria obstáculo ao prosseguimento ao processo, na medida em que “
a ação monitória consiste em demanda judicial com a finalidade de constituir um título executivo, razão pela qual, por ora, não interferirá no processo de recuperação judicial da empresa devedora, eis que os atos executórios serão submetidos posteriormente
” (TJES, Classe: Apelação Cível, 035160130049, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/07/2020, Data da Publicação no Diário: 16/09/2020);

3. As condições do segundo aditivo do plano de recuperação, do qual decorreu a transferência dos encargos da UPI à Allianza, não podem ser impostos à apelada, não apenas porque o seu crédito não está submetido aos efeitos da recuperação, mas também porque a alienação e respectiva notificação foram bem posterior à propositura da monitória;

4. Ainda que tenha ocorrido compartilhamento da sua estrutura, funcionários e equipamentos com a Allianza no período de transição, todos os recibos que subsidiam as notas fiscais foram emitidos com a identificação da apelante que foi, inclusive, quem estabeleceu a relação negocial, prevalecendo, portanto, a teoria da aparência para se determinar a legitimidade e responsabilidades;

5. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 31 de outubro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº. 0000317-56.2017.8.08.0049

Apelante: Delta Construções S.A.

Apelado: Auto Posto Venturim Ltda.

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposta contra a decisão (fl. 436) proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Venda Nova do Imigrante/ES que, nos autos da ação monitória ajuizada por Auto Posto Venturim Ltda. contra Delta Construções S.A., julgou procedentes os pedidos iniciais para constituir as notas fiscais, que totalizam R$ 16.802,18 (dezesseis mil, oitocentos e dois reais e dezoito centavos) em título executivo, condenando a requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da condenação,

Em suas razões recursais, pretendendo a reforma da sentença, sustenta (a) sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que, dentro do plano de recuperação judicial, foi constituída uma Unidade Produtiva Isola - UPI, alienada à Allianza Infraestruturas do Brasil S.A., que assumiu as dívidas concursais da recuperanda; (b) o plano, com parecer favorável do Ministério Público, foi regularmente homologado pelo juízo falimentar; (c) verificado o cumprimento de todas as obrigações firmadas no plano, a recuperação foi encerrada; (d) pela complexidade da assunção das dívidas com a aquisição da UPI, foi estabelecido um período de transição em que teve sua estrutura e pessoal e administração compartilhada com a Allianza; (e) as notas objetos da ação se referem a serviços prestados nesse período de transição, de modo que, ainda que a obrigação contratual seja anterior, o seu adimplemento é de responsabilidade da Allianza.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (fls. 461-476).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 10 de outubro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consigna-se de plano que a relação contratual, regularidade das notas fiscais e valores nelas dispostos não são objeto de controvérsia entre as partes, firmando o recurso exclusivamente sob a legitimidade passiva da recorrente.

Nesse aspecto, a recorrente justifica que submeteu-se ao procedimento de recuperação judicial, no qual foram realizados dois aditivos, sendo que, no último, foi constituída uma Unidade Produtiva Isola – UPI, alienada em seguida à Allianza Infraestrutura do Brasil S.A., cuja condição do negócio determinou a assunção das dívidas concursais pela adquirente.

Conforme narrativa da própria recorrente, o pedido de recuperação judicial foi apresentado em 04/06/2012, tendo o plano de recuperação sido aprovado em 07/12/2012 e segundo aditivo, que constituiu a UPI, foi aprovado em 05/03/2015.

A monitória está instrumentalizada com as notas fiscais n. 21.711, 21.076, 21.262, 21.510 que, por sua vez, estão calçadas em diversos recibos relativos a abastecimentos e serviços realizados nos meses de maio, junho e julho e agosto de 2015 (fls. 29-115), nos quais há ostentação da marca de identificação da Delta Construção.

O art. 49 da Lei 11.101/2005, submete aos efeitos da recuperação judicial apenas os créditos existentes, ainda que não vencidos, até a data do pedido, fixando o Superior Tribunal de Justiça, em entendimento vinculante, que, “
p
ara o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador
”. (Tema 1051)

Considerando, então, que os créditos perseguidos pela apelada são posteriores ao pedido de recuperação judicial, não se submetem ao juízo falimentar. E ainda que fossem anterior, não haveria obstáculo ao prosseguimento ao processo, na medida em que “
a ação monitória consiste em demanda judicial com a finalidade de constituir um título executivo, razão pela qual, por ora, não interferirá no processo de recuperação judicial da empresa devedora, eis que os atos executórios serão submetidos posteriormente
” (TJES, Classe: Apelação Cível, 035160130049, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/07/2020, Data da Publicação no Diário: 16/09/2020)

Por sua vez, as condições do segundo aditivo do plano de recuperação (fls. 220-, do qual decorreu a transferência dos encargos da UPI à Allianza, não podem ser impostos à apelada, não apenas porque o seu crédito não está submetido aos efeitos da recuperação, mas também porque a alienação e respectiva notificação foram bem posterior à propositura da monitória.

Sendo certo que, ainda que tenha ocorrido compartilhamento da sua estrutura, funcionários e equipamentos com a Allianza no período de transição da alienação, todos os recibos que subsidiam as notas fiscais foram emitidos com a identificação da apelante que foi, inclusive, quem estabeleceu a relação negocial.

Corroborando, o depoimento de Adriano Silva Pereira Ramos (mídia digital, pag. 417), gerente de posto, declarou que o cadastro para abastecimento foi realizado por pessoa de nome Lismar, que se apresentou como responsável pela empresa, que andava com veículo, inclusive, com identificação visual da Delta Construções, confirmando que os recibos e requisições foram emitidos pela respectiva empresa, declarando, ainda, que a apelante sempre foi a responsável pelos pagamentos das notas, que fazia cobranças diretas a ela, reconhecendo os e-mails trocados no período.

Assim, a despeito da negativa da recorrente, evidente que os abastecimentos foram realizados por seus funcionários, com uso da identificação visual desta, inclusive pelos meios de comunicação eletrônica, configurando, portanto, sua legitimidade para responder pelos débitos pleiteados na monitória.

Desta forma, como concluiu o magistrado de origem,“o crédito exigido nesta monitória refere-se a emissão de notas fiscais de prestação de serviços datadas de julho de 2015 em diante, ou seja, as dívidas foram constituídas pela Delta após a data de ajuizamento da ação de Recuperação, após a data de homologação do plano de recuperação e após a data de celebração do aditivo ao Plano de Recuperação, de modo que, a uma, não se submete ao Juízo Universal nem é imputável à empresa com quem a Delta, naqueles autos, celebrou um acordo de cessão”
.

Diante do exposto,
conheço do recurso e
a ele nego
provimento
.

Majoro os honorários recursais para R$ 12% (doze por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 31/10/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: voto para acompanhar.